Tribunal: TJPA
Processo: 0004132-95.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004132-95.2012.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO DAS GRACAS DIAS, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA, RAIMUNDO DAS GRACAS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a omissão do Município na conservação de calçada pública, que resultou em acidente com lesões ao autor, configura responsabilidade civil objetiva com dever de indenizar;
(ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo objetiva, desde que comprovado o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano.
4. A jurisprudência do STF e dos Tribunais locais reconhecem a obrigação do Poder Público em manter em condições seguras as vias e calçadas urbanas.
5. O conjunto probatório dos autos evidencia a falha do Município na conservação da via pública, que foi determinante para o acidente e lesões experimentadas pelo autor.
6. O valor arbitrado a título de danos morais mostrou-se adequado, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado à jurisprudência da Corte.
7. Com relação aos juros de mora, aplica-se a Súmula 54 do STJ, devendo incidir desde a data do evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual.
8. Inexiste amparo legal para isenção do Município quanto aos honorários sucumbenciais, ainda que a Fazenda Pública goze de isenção quanto ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para fixar como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso.

Tese de julgamento:

1. O Município é objetivamente responsável por acidentes decorrentes de omissão na manutenção de vias e calçadas públicas, quando demonstrado o nexo causal.
2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o MUNICÍPIO DE BARCARENA a compensar o dano moral sofrido no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, na forma da EC nº 113/2021, a contar da presente data, conforme Enunciado nº 362 da Súmula do STJ), e IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Tendo em vista que há sucumbência recíproca e a imunidade da parte ré, condeno autor em 50% da nas custas e despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC diante da gratuidade já deferida ao autor.

Outrossim, condeno ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, em ambos os casos, com relação ao autor, a gratuidade da justiça.”

O Sr. Raimundo das Graças Dias argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais não se amolda aos pilares jurisprudenciais da justa remuneração e da pedagogia, não correspondendo a uma justa reparação.

Aduz que padeceu com maior sofrimento, em razão do susto da queda no bueiro, com as fraturas no membro inferior, com o tempo de confinamento hospitalar e com o tempo de recuperação.

Diz que a incidência dos juros deve ocorrer a partir do fato danoso.

E, por fim, pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência.

Por outro lado, o Município de Barcarena argumenta a insuficiência do dolo e da culpa do município no acidente.

Nesse contexto, diz que está sendo indicada omissão do ente municipal, e deveria aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, devendo comprovar a culpa.

Ao final, pugna pela isenção ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Destarte, pleiteia a reforma integral da sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 15228189 e Id. 15228193).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 17825158).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O Autor da Ação relatou na inicial que estava transitando pela calçada da Rua João Pantoja, Bairro Centro de Barcarena/Pa, e que foi surpreendido com o afundamento da calçada no ponto em que tinha um bueiro, o que resultou na sua queda, ocasionando várias lesões corporais e abalos da paz de espírito.

Nesse condão pleiteou indenização por danos morais e pagamento de pensão, sendo que o juízo de primeiro grau deferiu apenas o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Consoante o mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a responsabilidade civil do Estado por omissão encontra fundamento no artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição
Federal, e nesse contexto, estando configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em garantir a adequada manutenção das calçadas públicas, o que impediria a ocorrência de acidente,

surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa.

Veja-se:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS
5º
,
XLIX
, E
37
,
§ 6º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a
Constituição Federal
de 1988, em seu artigo
37
,
§ 6º
, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. [...]. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.” (STF –
RE 841526
– Relator (a): Min. Luiz Fux – TribunalPleno – julgado em 30/03/2016 – acórdão eletrônico repercussão geral – mérito – DJe159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA
279
DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do
Texto Constitucional
.

Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula
279
do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 1ª Turma – ARE956.285 AgR – Relator (a): Min. Edson Fachin – julgado em 09/08/2016 – PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Averiguo que no caso sob análise, o conjunto probatório trazido aos autos demonstrar a deficiência na manutenção das calçadas, o que resultou no acidente sofrido pelo Autor ao transitar pela via.

Destarte, estando evidente a responsabilidade do Município, haja vista a negligência/omissão do dever de conservação das calçadas públicas, e que tal fato foi crucial para o acidente do Autor (que teve inúmeras lesões, afastou-se do trabalho e precisou se recuperar do abalo físico e mental), fica plenamente caracterizado o dever de indenizar.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO – BURACO NA VIA PÚBLICA NÃO SINALIZADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ADMINISTRATIVA E O RESULTADO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR. 1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado . 2. Queda de motociclista provocada por buraco não sinalizado em via pública. Acidente decorrente de falta de manutenção e de sinalização por parte do Município. Excludente de responsabilidade não demonstrada . Existência de graves lesões corporais que evidenciam dor e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor. Dano moral que deve ser indenizado. Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10037807920218260038 Araras, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 08/11/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2024)”

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA . AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REPAROS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS. PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0802301-80.2021.8 .20.5121, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)”

No que tange ao valor da indenização, não obstante a irresignação do Autor, averiguo que não merece reparos, pois além de estar em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, atende à finalidade punitiva e educativo-pedagógica, com escopo de coibir a reiteração da omissão Estatal, sem ser fonte de enriquecimento indevido.

Veja-se:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA DO AGENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O art . 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade; II – Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Manoel Junior Uchoua Abreu em face da SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, julgou parcialmente procedente referida ação, condenando a SeMob a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) em favor do autor. III – No caso dos autos, o apelado aduziu que sofreu acidente de trânsito causado por negligência do agente da Requerida ao organizar o tráfego de veículos do dia e local dos fatos . IV – Inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa do agente da requerida, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado; V - O quantum indenizatório do dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos. O mesmo se tem em relação ao dano material. VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias no mês de maio de 2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00491328320108140301 19916753, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais. Responsabilidade civil do município . Acidente em via pública. Queda em buraco. Nexo causal configurado. Valor indenizatório . Razoabilidade e proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o município apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais, em razão de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação acidente automobilístico supostamente provocado por buraco em via pública, bem como se resta configurado o dever de indenizar . III. Razões de decidir 3. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal . A omissão específica do município quanto ao dever de conservação da via pública enseja sua responsabilidade objetiva. 4. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos materiais sofridos pelo apelado, conforme evidenciado pelo conjunto probatório consistente, que inclui notas de serviços e outros documentos, corroborados por matéria jornalística e relato de populares. 5 . O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.150,90 (três mil cento e cinquenta reais e noventa centavos), mostrou-se razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 5 . Apelação conhecida e Desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da CF/88. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora . Julgamento ocorrido na 2 ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 de fevereiro de 2025. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008059420218140008 24767060, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, entendo que não deve ser acolhido, pois houve sucumbência recíproca e a fixação está em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015.

No que concerne a argumentação do Autor do termo inicial para incidência de juros dos danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada, para que ocorra a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

Veja-se:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar municipal. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e, no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no Hospital Gaspar Vianna.

2) No caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

3) A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano). O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida. Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-
PA 00173623320148140301
, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o quantum indenizatório ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA ILEGÍTIMA. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE NOS PROVENTOS DA DEMANDANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE
DANOS
MORAIS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA DO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DO
EVENTO

DANOSO
. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.

1.

Mantida a sentença sobre os
danos
morais, tendo em vista que o valor fixado não se mostra irrisório para sofrer a pretensa modificação da medida judicial, sendo observado o binômio do equilíbrio, cuja compensação pela ofensa não implica em fonte de enriquecimento para quem recebe.

2.

Não comporta majoração a condenação em honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento), encontrando-se a fixação compatível com o serviço realizado, sua complexidade, o grau de zelo profissional e o tempo demandado.

3.

Modifica-se o termo inicial de juros de mora, levando em conta que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do
evento

danoso
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA. Apelação: 0801517-25.2020.8.14.0039. Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Data do Documento 20/1/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que reconheceu o nexo de causalidade entre conduta comissiva do ente municipal e os danos sofridos pelo embargado. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para juros moratórios e correção monetária, em decorrência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021, e pleiteia que o termo inicial dos juros seja fixado na data do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre o débito da Fazenda Pública devem ser calculados com base na taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, e;

(ii) Estabelecer se o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da data do evento danoso ou da data do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinados a sanar omissões, obscuridades ou contradições, sem rediscutir o mérito do julgamento.

4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 08 de dezembro de 2021, o art. 3º da referida norma estabelece que nas condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC passa a ser utilizada como índice único para correção monetária e juros moratórios. Assim, o acórdão deve ser retificado para determinar a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021.

5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela Súmula 54/STJ, fixa que, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso. Tal entendimento tem como objetivo compensar o prejuízo da vítima e estimular o cumprimento célere das obrigações pelo ente público, não cabendo alteração nesse ponto do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, somente para corrigir o acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento:

A. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021.

B. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022916-61.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)”

Quanto ao argumento do Município de isenção de custas e honorários, verifica-se que a sentença não condenou o município ao pagamento de custas, mas apenas de honorários de sucumbência, o qual deve ser mantido, pois inexiste amparo legal quanto ao pedido.

Veja-se:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO . DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMÁFORO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA . OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. CIFRA REDUZIDA . RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA . ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 1 Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2 Na espécie, cuida-se de colisão do veículo de propriedade do autor com outro veículo, cuja responsabilidade é imputada ao réu em virtude de mau funcionamento do semáforo, que indicava luz verde para ambas as vias no cruzamento. Aplicável, portanto, a teoria da culpa anônima do Estado, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta omissiva, de natureza específica, impassível de identificação do agente responsável . Portanto, importa a demonstração da omissão, do dano e do nexo causal; 3 Pelo caderno probatório, entendo suficiente a colação dos autos a demonstrar a omissão administrativa, os danos e o nexo de causa. Não houve confissão do autor em seu depoimento; todos os fatos narrados à autoridade policial foram confirmados em audiência e tudo se corrobora com o documento público, produzido pelo coordenador de trânsito, que comprova o defeito na luz do semáforo; 4 O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova do gasto, que deverá nortear o quanto devido para este fim, tarefa da qual o autor se desincumbiu juntando aos autos recibos e notas fiscais fidedignos; 5 Sobre o dano moral, embora seja presumido na espécie, os autos demonstram que o autor sofreu lesão corporal e que as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público e que não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, à luz dos precedentes dos Tribunais, impende reduzir a cifra de origem para o patamar de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais), ponderados os valores imateriais envolvidos; 6 A isenção de honorários à fazenda pública sucumbente carece de amparo legal; e, sendo mínima a sucumbência resultante na lide, não há o que se alterar na sentença que arbitrou a verba com base no mínimo possível, à luz do inciso I,do § 3º, do art. 85 do CPC; 7 Apelação conhecida e parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença tão somente acerca do valor da condenação em razão dos danos morais, que reduzo para a monta de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais). No mais, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 01 de julho de 2019. Relatora Exma . Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma . Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma . Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00023690420138140015 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)”

“Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Isenção de IPVA por perda da posse do veículo. Estelionato e apropriação indébita . Veículo não recuperado. Fazenda Pública. Isenção de custas. Parcial provimento .

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças de IPVA, a partir de 2009, sobre veículo subtraído por crime de apropriação indébita/estelionato, determinando a baixa de registros de inadimplência do autor.

II . Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do Estado do Pará na cobrança do tributo; (ii) a exigibilidade do IPVA sobre veículo objeto de estelionato e apropriação indébita que não foi recuperado; (iii) a distribuição da sucumbência quanto a honorários advocatícios; (iv) a isenção do pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3 . Rejeitadas as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva, dada a clara relação entre o pedido e as cobranças realizadas pelo Estado.

4. A legislação estadual assegura isenção do IPVA quando demonstrada a perda da posse do veículo por furto, notadamente quando registrado em sistemas oficiais e requerido administrativamente.

5 . Os documentos nos autos comprovam a subtração do bem e a existência de requerimento administrativo de isenção, tornando inexigível o tributo no período em que o bem não esteve na posse do contribuinte.

6. Revela-se adequada a condenação recíproca em honorários, diante do acolhimento parcial da pretensão inicial.

7 . Afastada, porém, a condenação do Estado ao pagamento de custas, ante a isenção legal da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais .

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art . 6º; CPC, arts. 85 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, 08003469620208120036, 2ª TRM, j. 04 .11.2022; TJ-MG, AC 10000220974067001, 3ª CC, j. 26.08 .2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00092794320148140005 26641799, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, PARA QUE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SEJA A DATA DO EVENTO DANOSO.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025